Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738133-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO CESAR NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração da decisão retro, porquanto o documento novo trazido aos autos, datado de 05/09/2023, é posterior à data da prolação da decisão agravada, dia 31/08/2023. Destaco que eventuais fatos novos que possam justificar a concessão da tutela de urgência devem ser informados ao d. Juízo a quo, em observância aos princípios processuais do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição. Intime-se. Aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2023 13:45:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora